Tribunal: TJSP
Processo: 2118070-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo dos embargantes. Suspensão que depende do preenchimento de requisitos legais. Art. 919, §1o do CPC. Efeito suspensivo caráter excepcional. Sem garantia à execução ou indício de dano de difícil ou incerta reparação decorrente do prosseguimento da execução, não há que se falar em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo dos embargantes. Suspensão que depende do preenchimento de requisitos legais. Art. 919, §1o do CPC. Efeito suspensivo caráter excepcional. Sem garantia à execução ou indício de dano de difícil ou incerta reparação decorrente do prosseguimento da execução, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo aos embargos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2118070-44.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são agravantes
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA, VIRGOLINO DE OLIVEIRA
FILHO, VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, AGROPECUÁRIA
NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA
S/A, VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA e AGROPECUARIA TERRAS
NOVAS S.A., é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2118070-44.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível José Bonifácio
Agravantes: Carmen Aparecida Ruete de Oliveira e outros
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.597
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Indeferimento
do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Inconformismo
dos embargantes. Suspensão que depende do preenchimento de
requisitos legais. Art. 919, §1o do CPC. Efeito suspensivo
caráter excepcional. Sem garantia à execução ou indício de
dano de difícil ou incerta reparação decorrente do
prosseguimento da execução, não há que se falar em concessão
do efeito suspensivo aos embargos. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Carmen Aparecida Ruete
de Oliveira e outros contra a agravada, Banco do Brasil S/A
extraído dos autos de Embargos à Execução, em face de decisão
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls.
113/114 do incidente).
Os agravantes se insurgem. Alegam que
houve o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/15.
Ressaltam que em situações excepcionais
elas demandam que o seu seguimento seja obstado, sob pena do
executado sofrer atos constritivos e expropriatórios embasados em
uma execução nula, lastreada em título inexigível, ilíquido ou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expresse obrigação incerta.
Afirmam que já existem bens ofertados em
garantia à obrigação. Estes foram mencionados à fl. 22 dos
Embargos à Execução (vide Doc. 07) e estão previstos na
“Cláusula Décima Quinta Garantias” do Contrato de Crédito.
Destacam que mesmo ciente da existência
de garantias, o agravado dá seguimento à ação de execução
requerendo, em síntese, a penhora de ativos financeiros, via
Bacenjud, a penhora de veículos eventualmente encontrados, via
Renajud, e até mesmo as últimas declarações de Imposto de renda
dos agravantes, via Infojud.
Argumentam que se a execução deve
prosseguir da maneira menos gravosa ao executado, certo é que os
excessos cometidos pela exequente, ainda que goze do direito de
cobrar seu suposto crédito, devem ser repelidos. Tal lógica possui
consistente supedâneo legal no art. 187 do CC/02.
Reiteram o fato de que foram ofertados em
garantia à obrigação os equipamentos (Colhedoras de Cana de
Açúcar) que foram adquiridos com o crédito concedido pelo
agravado. Estes foram indicados no “Quadro I da Cláusula
Segunda”
Asseveram, no mais, que a necessidade de
atribuição do efeito suspensivo aos Embargos também se faz
presente tendo que os cálculos apresentados pela agravada são
totalmente controversos e englobam encargos não especificados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indevidos/abusivos.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, atribuindo aos Embargos à Execução
opostos o efeito suspensivo pleiteado.
Caso este não seja o entendimento, que ao
menos seja deferido o efeito suspensivo até a realização da
imprescindível prova pericial, considerada a controvérsia existente
acerca dos valores devidos.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls.117/121).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls.130/134).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, de acordo com o
disposto no art. 919 do novo Código de Processo Civil, “os
embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Não se ignora, é verdade, que o juiz poderá,
a requerimento de quem embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos, mas, para que o pedido seja atendido, é necessário o
preenchimento concomitante dos requisitos legais exigidos para a
concessão da tutela provisória e a garantia da execução por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. (§1o do art.
919 NCPC).
Entende-se,
portanto,
que
o
efeito
suspensivo será concedido em caráter excepcional, porém, como
toda a exceção, se atendidos os estritos requisitos legais para sua
concessão.
No caso concreto, não se colhe, nos
argumentos lançados nos embargos pelos agravantes, qualquer
excepcionalidade capaz de justificar o efeito requerido.
Afinal, impossível tangenciar. A execução
para persecução do crédito pela exequente se iniciou em 2016, os
executados, no contexto do título em execução, dentro do processo
executivo, com a polarização, não interpuseram embargos à
execução, partiram para uma composição, com confissão da dívida.
Não cumpriram com a satisfação e ao efeito
do
prosseguimento,
novamente,
com
extensão
a
novos
garantidores, firmaram de novo composição e confissão da dívida,
homologada judicialmente.
Sem novação ou alteração obrigacional,
portanto, por novo descumprimento é que se prosseguiu a
persecução executiva, agora com a oposição de embargos.
Neste sentido, dado o tempo passado no
quanto acima historiado, no que foi contraposto nos embargos à
pretensão da exequente, racionalidade interpretativa a que se
vincula o julgador, nada impede de adiantar, numa primeira leitura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a questão de fundo não traz fundamentos razoáveis à objeção
de pagar.
Portanto, não se vislumbra cenário de
excepcionalidade por esse ângulo, como mesmo pela falta de
garantia.
Neste ponto, parece-me ousado falar que a
execução se encontra garantida por equipamento que ficara em
garantia por alienação fiduciária à credora.
Esta, exequente, ao principiar a busca de
satisfação, a primeira coisa que fez foi requerer a penhora da
Colhedora de Cana de Açúcar (fl. 83 autos da ação de execução).
A diligência realizada por Oficial de Justiça na
propriedade rural neste objetivo, onde pretensamente deveria ser
encontrado equipamento, deixou de lhe ser exibido porque não
localizado. Como constou da certidão que veio produzir, quem o
atendeu informou em declaração que a máquina teria virado sucata,
sem condições de uso (fl. 97).
Deste modo, sem garantia ou indício de dano
de difícil ou incerta reparação decorrente do prosseguimento da
execução, não há que se falar em preenchimento dos requisitos
legais necessários à concessão do efeito suspensivo aos
embargos.
Portanto,
o
quadro
dos
autos
não
comportava mesmo ser dado efeito suspensivo aos embargos.
Assim,
à
vista
destas
considerações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

Hélio Nogueira
Relator